Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO ATO.
1. É válida a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do réu, quando recebida nos condomínios edilícios pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.
2. Na espécie, é inviável verificar a alegada discrepância no envio do mandado, pois a parte apelante não indica o seu endereço, tampouco apresenta qualquer prova que permita comprovar o seu domicílio, de modo que, em observância à teoria da aparência, e ao princípio da boa-fé objetiva, o recebimento do mandado de citação no endereço encontrado na base de dados do Poder Judiciário, sem ressalvas do recebedor em condomínio edilício, configura elemento suficiente para conferir eficácia ao ato processual.
3. Apelações conhecidas e não providas.